Tribunal: TJSP
Processo: 2260668-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA SISTEMA "CCS" BACEN – CABIMENTO - I - Decisão agravada que indeferiu o requerimento de pesquisa aos dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional "CCS", do Banco Central do Brasil (BACEN) - II – Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional – Impossibilidade da parte em

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA SISTEMA "CCS" BACEN – CABIMENTO - I - Decisão agravada que indeferiu o requerimento de pesquisa aos dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional "CCS", do Banco Central do Brasil (BACEN) - II – Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional – Impossibilidade da parte em obter informações, em face da instituição somente atender à requisição judicial, em razão do sigilo das referidas informações, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela jurisdicional do Estado – Inobstante a dificuldade do credor em localizar bens passíveis de responder pelo débito executado, não consta dos autos razão excepcional que justifique a expedição de ofício ao sistema "CCS" do BACEN - Preservação do sigilo bancário que deve prevalecer - Art. 5o, X, da CF - Ausência de indícios acerca de eventual fraude, ocultação patrimonial ou prática das condutas criminosas tipificadas na Lei no 9.613/1998 – Inteligência do art. 10-A, que deu ensejo à Resolução no 179, de 19.01.2022 do BACEN - Precedentes deste E. TJSP – Art. 835, do NCPC, que disponibiliza outras espécies de penhora ao alcance do credor – Decisão mantida - Agravo improvido".